Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR APLICADO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. NÃO CABIMENTO. EXECUTADO PARCEIRO DO SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco executado/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ante o cumprimento da obrigação.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que o valor devido ao exequente é a soma do valor remanescente do principal, que restou incontroverso, de R$ 11.905,34, mais o valor da multa, R$ 2.500,00, totalizando R$ 14.405,34, que serão retirados do depósito judicial no valor de R$ 19.905.34, restando à parte executada levantar a quantia em excesso, de R$ 5.500,00. Ressalve-se que as quantias, em depósito judicial, serão atualizadas desde o depósito até o levantamento, pela correção automática na conta de depósito judicial.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a possibilidade de revisão/remoção da multa cominatória a qualquer tempo ou fase processual, pois, segundo defende, cuida-se de tema que não sofre os efeitos da coisa julgada. Outrossim, defende que a multa seria inexequível, porquanto não teria sido intimado pessoalmente ao cumprimento da obrigação. Além disso, alega que há desvirtuamento do caráter coercitivo da multa e que o valor arbitrado na origem seria excessivo. Subsidiariamente, pede que o valor seja diminuído para R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Contrarrazões ao ID 64182076.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a multa cominatória teria sido corretamente aplicada, bem como, se eventualmente devida, o valor estaria consentâneo às circunstâncias do caso.
IV. Razões de decidir
7. Do efeito suspensivo. De acordo com o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Da multa cominatória. O artigo 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95 prevê que “nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado”.
9. No caso, houve demonstração de não cumprimento da obrigação de fazer, cujo atraso o juízo de origem concluiu ser equivalente a 25 dias. Nesse norte, a análise dos documentos apresentados na fase de cumprimento evidenciam que, de fato, houve recalcitrância do banco recorrente, de modo a ser incabível afastar a imposição da penalidade processual.
10. Da intimação pessoal. A súmula n. 410 do STJ fixou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, uma vez que o recorrente é parceiro do sistema de intimação eletrônico, assim como prova de acesso de representante legal do recorrente ao sistema Pje, de modo que não se verifica qualquer nulidade, sobretudo porque a referida súmula foi editada no ano de 2009, em que o referido sistema de intimações sequer existia.
11. Do valor da multa. O artigo 537, § 1o, do CPC, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. No caso, aplicou-se multa no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual reputo adequada ao caso, tendo em vista que o feito tramita desde o ano de 2022 e, outrossim, não verifico excesso ou qualquer indício de que ensejará enriquecimento indevido do recorrido.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito fixado em sentença (R$ 14.405,34), nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95.
Artigo 537, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 410 do STJ.